Tribunal: TJPA
Processo: 0807905-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807905-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, ALVARO MARIANO AGUIAR LOUREIRO DA SILVA, ANA CLAUDIA NOBRE BEZERRA

AGRAVADO: JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. ação de direta de terceiro prejudicado contra seguradora. Legitimidade ativa e cobertura securitária. Tutela de urgência. Requisitos não comprovados.

Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por terceiros prejudicados em ação direta ajuizada contra seguradora.

2.

As agravantes sustentam possuir legitimidade ativa para a ação, ainda que a apólice de seguro esteja em nome de terceiro não participante do processo. Alegam a incidência de jurisprudência do STJ e os arts. 436, parágrafo único, e 788 do Código Civil. Pleiteiam o deferimento da medida de urgência para constituição de capital com finalidade alimentar, com base no art. 533 do CPC e na Súmula 313 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes, na qualidade de terceiros prejudicados, possuem legitimidade ativa para ajuizar ação direta contra seguradora com apólice emitida em nome de terceiro estranho ao processo; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, desde que demonstrada, ainda que minimamente, a legitimidade ativa e a existência de cobertura securitária.

5.

A apólice anexada aos autos tem como segurado pessoa estranha à lide e não contém cláusula que assegure cobertura para danos causados por condutores não identificados, afastando, no presente momento processual, a probabilidade do direito.

6.

A apólice é nominada e regida por cláusulas contratuais específicas, não sendo aplicável, no caso concreto, a regra do art. 788 do CC, que se restringe aos seguros obrigatórios, ao passo que o contrato em discussão trata de seguro de responsabilidade civil facultativa.

7.

A verificação da extensão da cobertura securitária e da eventual inclusão do condutor do veículo entre os segurados demanda dilação probatória, incabível nesta fase recursal, de cognição sumária.

8.

A natureza alimentar do pedido de constituição de capital não afasta a necessidade de demonstração do direito à indenização, o qual não restou comprovado diante da fragilidade da prova sobre a legitimidade dos autores e os limites da cobertura contratual.

9.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e da urgência, revela-se acertado o indeferimento da tutela provisória.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

________

11.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 533 e 1.021; CC, arts. 436, parágrafo único, e 788.

12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 313.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807905-56.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
LIVIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA e outros

AGRAVADO:

JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO e outros

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
LIVIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA E OUTROS,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 26511596, assim constituído:

“Portanto, em uma análise superficial e preliminar, entendo que a decisão de indeferimento proferida em primeiro grau está correta, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada.”

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, a legitimidade do terceiro prejudicado para propor ação direta contra a seguradora, ainda que a apólice esteja em nome de terceiro estranho à lide, com base na jurisprudência do STJ, nos arts. 436, parágrafo único, e 788 do Código Civil; que o risco segurado recai sobre o veículo, e não sobre a pessoa do contratante da apólice; que a tutela recursal requerida possui caráter de urgência, dada a natureza alimentar da verba pleiteada, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ; que a negativa da medida resulta em enriquecimento ilícito da seguradora, pois esta recebeu o prêmio sem prestar a cobertura ajustada.

Em contrarrazões impugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que o terceiro prejudicado possui legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora, ainda que a apólice esteja em nome de pessoa estranha à relação processual, com fundamento na jurisprudência do STJ e nos arts. 436, parágrafo único, e 788 do Código Civil. Defendem que o risco segurado incide sobre o veículo, e não sobre o titular da apólice; que a tutela recursal tem natureza urgente, diante do caráter alimentar da verba postulada, conforme o art. 533 do CPC e a Súmula 313 do STJ; e que a negativa da medida configura enriquecimento ilícito da seguradora, que recebeu o prêmio sem prestar a devida cobertura.

Vale destacar que a controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se
à análise de
concessão de tutela de urgência
, não reconhecido na decisão monocrática, em virtude do não preenchimento
os requisitos necessários para a sua concessão
.

Desta forma, é importante destacar que a decisão agravada fundamentou-se na ausência de legitimidade ativa dos agravantes, por não haver vínculo contratual com a seguradora, e na inexistência de cláusula que assegure cobertura para danos causados por condutores não identificados, recomendando a análise da matéria durante a instrução processual.

Trata-se de decisão devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, desde que demonstrada, ao menos de forma mínima, a existência da cobertura securitária e a legitimidade ativa — requisitos não comprovados na presente fase processual.

Verifica-se que a apólice anexada tem como segurado Diego Rochard Rodrigues de Moraes, o qual não é parte no processo, além de não haver demonstração de que a referida apólice abrange cobertura para danos a terceiros causados por pessoa diversa do segurado.

Ora, trata-se de apólice nominada, cujos termos e beneficiário foram definidos pelas partes contratantes, não havendo, no seguro de responsabilidade civil facultativa, imposição legal de cobertura automática a terceiros prejudicados por veículos segurados, especialmente diante de controvérsia sobre a identidade do condutor no momento do sinistro e ausência de previsão contratual para essa situação.

O art. 788 do Código Civil, invocado pelos agravantes, trata especificamente de seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, o que não é o caso dos autos, em que se discute cobertura facultativa e contratualmente estipulada.

Ressalte-se que a verificação da extensão da cobertura securitária e da inclusão do condutor, responsável pelo acidente, entre os segurados demanda dilação probatória, inviável nesta fase recursal, em que a cognição é sumária e voltada à análise dos requisitos da tutela de urgência, probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de apólice em nome de terceiro alheio à lide, sem cláusula de cobertura ampla ou específica para terceiros causadores do dano, afasta, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito.

Ademais, embora se trate de pedido de constituição de capital com finalidade alimentar, nos termos do art. 533 do CPC, tal medida depende do reconhecimento do direito à indenização, o que não se pode presumir diante da fragilidade probatória quanto à legitimidade ativa dos agravantes e à extensão da cobertura securitária.

Assim, ausente prova inequívoca do direito invocado, e considerando a complexidade da controvérsia, revela-se acertado o indeferimento da medida pleiteada, não havendo motivo para reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025